Tribunal: TJES
Processo: 5000328-36.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000328-36.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
RECORRIDO: ELIOMAR JOSE MARCHEZI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho na íntegra o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000328-36.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

RECORRIDO: ELIOMAR JOSE MARCHEZI

JUIZ RELATOR: Dr. Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATÓRIO/VOTO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Requerente pleiteia seja a operadora requerida condenada na obrigação de fazer de custear o tratamento prescrito por seu médico, qual seja, a realização de uma RIZOTOMIA PERCUTANEA POR SEGMENTO EM NERVOS PERIFÉRICOS, conforme laudo médico juntado aos autos. 2. A magistrada de primeiro grau julgou procedentes o pedido para condenar a Requerida CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL a autorizar a realização do procedimento recomendado, qual seja, RIZOTOMIA PERCUTANEA POR SEGMENTO EM NERVOS PERIFÉRICOS. Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Conheço do recurso interposto, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo. 4. Ainda que não se possa aplicar o CDC aos planos de saúde de autogestão, suas cláusulas devem ser interpretadas com base na boa-fé, na forma do art. 422 do Código Civil, sempre tendo como norte o objetivo do contrato, que é a preservação da saúde e vida do contratante..5. Assim, no caso em tela, inexiste previsão expressa de exclusão do tratamento no rol da ANS, de modo que, comprovada a necessidade da parte autora ao custeio do tratamento descrito na inicial, em razão da urgência que seu quadro clínico necessita, é abusiva a negativa por parte requerida, sob a alegação de exclusão contratual. 6. Quadra registrar que, coaduno do entendimento da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar é exemplificativo: “O fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo. É inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor.” (STJ. 3ª Turma. AgInt no REsp 1.874.078-PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/10/2020 - Info 682). 7. Ademais, não há que se falar em legítima recusa pelo não cobertura do procedimento assinalado no rol da ANS - anexo II - item 62 , haja vista a especificidade do caso, eis que o médico considerou a necessidade do tratamento em razão de que o recorrido não poderia se submeter a tratamento cirúrgico em razão da idade e da ineficácia dos demais tratamentos para restabelecimento de suas condições de saúde (id 1731392). 8. Diante do exposto CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. CONDENO o Recorrente ao pagamento de custas e honorários que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.